Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise de questões em sede de agravo de instrumento deve-se dar com o cuidado de não promover o prejulgamento da causa originária. Além dos aspectos referentes ao perigo da demora, inexistentes na espécie, e da presença de traços de bom direito, mantém-se decisão que, com base em fatos específicos da especial situação financeira do devedor, determina à entidade creditícia a suspensão de descontos de empréstimos em contracheque e/ou conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida.
2. Recurso desprovido.